Tribunal: TJBA
Processo: 8054468-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054468-22.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR GOMES DA SILVA Advogado(s): RAFAEL DE SOUZA CARDOSO, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. APLICAÇÃO DO ART. 50, §5º, ALÍNEA "D", DA LEI ESTADUAL N. 7.990/2001. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo a infração disciplinar militar também tipificada como crime, a Lei Estadual n.º 7.990/2001, em seu art. 50, §5º, alínea "d", determina que a prescrição do processo administrativo disciplinar siga os mesmos prazos da legislação penal. Assim, uma vez declarada a prescrição penal pelo juízo competente, a pretensão punitiva da Administração Pública militar se extingue. 2. A aplicação do efeito extintivo da prescrição penal ao processo administrativo disciplinar decorre de regra legal e visa proteger o administrado da insegurança jurídica e da punição indefinida, respeitando a independência das instâncias sem prejudicar a competência do Poder Judiciário para garantir os direitos fundamentais dos jurisdicionados. 3. O reconhecimento da prescrição penal implica automática prescrição administrativa, nos termos do art. 50, §5º, alínea "d". A interrupção do prazo prescricional se dá apenas no momento da instauração do processo, conforme o princípio da razoável duração do processo, conforme art. 5º, LXXVIII, da CF/88. 4. Recurso conhecido e provido, para, reformando a Sentença impugnada, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração, anulando a penalidade imposta no Processo Disciplinar Sumário n.º CORREG 360D/4014-13/13, com fundamento no art. 50, §5º, alínea "d", da Lei Estadual n.º 7.990/2001, em razão do reconhecimento da prescrição criminal. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8054468-22.2021.8.05.0001, na qual figura como parte Apelante PAULO CESAR GOMES DA SILVA e como parte Apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR